Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER - CPF: 842.788.111-87 (AGRAVANTE), RICARDO FIEDLER - EPP - CNPJ: 17.825.198/0001-45 (AGRAVADO), RODRIGO FIEDLER - ME - CNPJ: 04.950.808/0001-90 (AGRAVADO), AGRO-MAQUINAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.493.687/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016814-58.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler

Agravados:
Ricardo Fiedler – EPP, Rodrigo Fiedler – ME e Agromáquinas Transportes e Serviços Ltda. – ME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS DE ULTERIOR PARTILHA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016814-58.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler

Agravados:
Ricardo Fiedler – EPP, Rodrigo Fiedler – ME e Agromáquinas Transportes e Serviços Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da
ação declaratória de existência de grupo econômico c/c prestação de contas para fins de ulterior partilha que move contra os agravados, revogou o benefício da justiça gratuita concedida anteriormente à agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando que já havia comprovado nos autos o seu estado de necessidade através das declarações de imposto de renda, sendo-lhe deferida a benesse da gratuidade de justiça. Todavia, utilizando-se dos mesmo documentos e contrariando sua própria decisão, a douta magistrada revogou a justiça gratuita após a impugnação dos agravados. Aduz que a sua situação de hipossuficiente restou demonstrada nos autos e que não houve alteração ou desaparecimento dos requisitos legais que justificassem a revogação do benefício. Firme em seus argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 102572974).

As informações foram prestadas (id. 105791130), mantendo a decisão.

A parte agravada
apresentou contraminuta (id. 105688479)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016814-58.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler

Agravados:
Ricardo Fiedler – EPP, Rodrigo Fiedler – ME e Agro-Máquinas Transportes e Serviços Ltda. – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que Helen Márcia Cardoso de Sousa Fiedler move ação declaratória de existência de grupo econômico c/c prestação de contas para fins de ulterior partilha em desfavor de Ricardo Fiedler – EPP, Rodrigo Fiedler – ME e Agro-Máquinas Transportes e Serviços Ltda. – ME., tendo a douta magistrada
a quo
revogado
o benefício de justiça gratuita anteriormente concedido, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos demonstram a existência de patrimônio suficiente para pagamento das custas processuais, determinando o recolhimento das custas/taxas processuais no prazo de 05 dias

(id. 105791123)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar as custas do processo, além de que já havia comprovado anteriormente o seu estado de necessidade através das declarações de imposto de renda, sendo-lhe deferida a benesse da gratuidade de justiça.

Aduz que a magistrada, utilizando-se dos mesmo documentos e contrariando sua própria decisão, revogou a justiça gratuita após a impugnação apresentada pelos agravados. Afirma que a sua situação de hipossuficiente restou demonstrada nos autos e que não houve alteração ou desaparecimento dos requisitos legais que justificasse a revogação do benefício.

Sustenta que as fotografias apresentadas pelos agravados referem-se à viagem internacional realizada exclusivamente as custas de empresa seguradora com a qual a agravante possuía vinculo de corretagem, sendo oferecida a título de prêmio, não despendendo de qualquer valor para custear tal viagem. Ainda, alega que o veículo automotor citado pelos agravados (
Jeep Renegade
) foi adquirido mediante financiamento às vésperas da separação do casal e até os dias atuais não foi quitado.

Afirma que, conquanto tenha constituído uma empresa, na realidade sempre atuou como profissional autônoma, e que sequer continua sócia proprietária da referida pessoa jurídica, tendo em vista ter vendido sua quota parte. Firme no seu propósito, requer a cassação da decisão de primeira instância que revogou o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

In casu
, a MMa Juíza revogou a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, constatando a existência de patrimônio suficiente para o seu recolhimento (id. 102285479).

A propósito, assim fundamentou a magistrada
a quo
:

“Inicialmente, o benefício foi concedido após análise dos documentos apresentados na exordial.

Porém, há de se dizer que quando impugnado o benefício concedido, o magistrado deverá verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira dos jurisdicionados, para ao final manter ou revogar as benesses.

Em razão disso, conforme documentos acostados aos autos nos Ids. 22201427 e seguintes, constatando a existência de patrimônio suficiente para pagamento das custas processuais.

Dessa forma, não estando em estado de miserabilidade capaz de se comparar a um trabalhador assalariado minimamente, motivo pelo qual acolho a impugnação arguida e revogo o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos.”
(id. 102285479).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o certo é que as declarações de imposto de renda juntadas aos autos, além das fotografias e demais circunstâncias expostas nos autos, denotam que a agravante possui patrimônio considerável, não se enquadrando na situação de miserabilidade financeira.

Aliás, não passa despercebido que a agravante propôs ação de divórcio em face de Ricardo Fiedler, um dos agravados (autos n. 1007115-05.2019.8.11.0003), cujo o valor dos bens a partilhar ultrapassa a quantia de um milhão de reais, o que somente reforça a aparente capacidade econômica da agravante arcar com as custas judiciais. (id. 105791089).

Logo, as informações da MMa Juíza condutora do processo (id. 106165474), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021